Tribunal: TJMT
Processo: 0003393-32.2013.8.11.0086
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003393-32.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MENOLLI - CPF: 188.297.599-53 (APELADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENOLLI - CPF: 188.297.599-53 (APELANTE), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A E DESPROVEU O DE JOSÉ CARLOS MENOLLI.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
1º APELO
– AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS E ESTRANHAS ÀS DEBATIDAS NOS AUTOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
2º APELO
– RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR DE FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MESMAS TAXAS APLICADAS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – JUROS MORATÓRIOS – ILÍCITO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO –
1º APELO

NÃO

CONHECIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, de modo a combater especificamente os seus fundamentos, não bastando, para tanto, a mera reprodução de teses anteriores.

Não obstante a parte recorrente tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação. Ao contrário disso, as razões apresentadas são genéricas e, algumas, estranhas às debatidas nos autos, em flagrante inovação em sede recursal.

A repetição do indébito em dobro é cabível apenas quando demonstrada a má-fé do credor na cobrança do excedente.

O termo inicial dos juros moratórios, em se tratando de ilícito contratual é a data da citação, e da correção monetária, a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº 43 do STJ.

Na repetição do indébito não se admite a incidência das mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional e regramentos específicos para sua operação.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por BANCO DO BRASIL S. A. e BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão, de Id. n.º 71749037, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato de Cédulas Rurais c/c Repetição de Indébito nº 3393-32.2013.8.11.0086, julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação revisional de cláusulas contratuais c/c restituição de indébito proposta por José Carlos Menolli em desfavor do Banco do Brasil S/A., com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

DETERMINAR a devolução do valor pago a maior pela parte Requerente, que dependerá de liquidação de sentença, na forma simples, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a partir da citação;

DETERMINAR a limitação da cobrança de juros remuneratórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano;

DETERMINAR a limitação da cobrança de juros moratórios no percentual 1% (um por cento) ao ano;

DETERMINAR a exclusão da cobrança de comissão de permanência;

DETERMINAR a manutenção dos demais encargos, em observância ao delineado nesta.

Ante a sucumbência ínfima da parte requerente, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”

Os embargos de declaração, de Id. n.º 73440990, opostos por José Carlos Menolli, foram acolhidos na decisão de Id. n.º 73441003, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, presente os requisitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO tão somente para suprir a omissão na sentença de fls. 239/248, para DETERMINAR a que a correção monetária seja BTNF (41,28%), em substituição ao IPC (84,32%), relativa a março de 1990, no que concerne as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias nº 88/00276-4 (fls. 227/228), 88/00098-2 (fls. 229/230), 88/00099-0 (fls. 231/232), 89/00153-2 (fls. 233/234), bem como determinar que o requerido exiba nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os extratos das contas vinculadas às mencionadas Cédulas Rurais.

No mais, mantenho a sentença incólume por seus próprios baldrames.”

Em suas razões de Id. n.º 73440993, o 1º apelante, BANCO DO BRASIL S. A., argui as preliminares de: inépcia da inicial, por falta de falta/deficiência da causa de pedir e ausência do interesse de agir, pois a parte anuiu expressamente aos termos contratados. No mérito, discorre sobre: a) a capitalização de juros; b) a constitucionalidade da Medida Provisória 2170-36 e inexistência de violação ao art. 192 da CF; c) a legalidade dos juros acima de 12% ao ano; d) a improcedência do pedido de revisão do contrato; e) os pressupostos autorizadores da revisão contratual; f) os honorários de sucumbência.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser reformada a sentença atacada, com o acolhimento das preliminares. Sucessivamente, pede pela total improcedência dos pedidos inaugurais.

Por sua vez, em recurso de Id. n.º 73441007, o 2º apelante, JOSÉ CARLOS MENOLLI, pede, em síntese, a reforma da sentença para determinar: a) a restituição de valores em dobro; b) a incidência da correção monetária desde o desembolso; c) a condenação do banco a adimplir os juros remuneratórios sobre o valor a ser restituído, desde a época do evento lesivo, no importe de 0,5% ao mês, sem prejuízo dos juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; d) a majoração dos honorários.

Em contrarrazões de Id. n.º 73441012 e 74367474 cada litigante refuta,
in totum
, as alegações da parte contrária, pugnando pelo desprovimento dos recursos manejados. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Voltam-se os recursos de apelação contra a sentença de parcial procedência proferida nos autos da Ação de Revisional de Contrato de Cédulas Rurais n.º 3393-32.2013.8.11.0086, na qual tem por objeto a revisão de cláusulas das Cédula Rural Hipotecária nº 87/00279-5, no valor de Cz$1.057.000,00 (um milhão e cinquenta e sete cruzados), com vencimento em 15.06.1991.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
acolheu parcialmente a pretensão inicial para determinar: a) a devolução do valor pago a maior pela parte requerente, que dependerá de liquidação de sentença, na forma simples, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a partir da citação; b) a limitação da cobrança de juros remuneratórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano; c) a limitação da cobrança de juros moratórios no percentual 1% (um por cento) ao ano; d) a exclusão da cobrança de comissão de permanência; e) a que a correção monetária seja BTNF (41,28%), em substituição ao IPC (84,32%), relativa a março de 1990, no que concerne as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias nº 88/00276-4 (fls. 227/228), 88/00098-2 (fls. 229/230), 88/00099-0 (fls. 231/232), 89/00153-2 (fls. 233/234), bem como determinar que o requerido exiba nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os extratos das contas vinculadas às mencionadas Cédulas Rurais.

Após essa breve elucidação, passo a análise dos recursos.

Pois bem.

1º apelo - Banco do Brasil S. A.

Analisando as razões postas no recurso da instituição financeira, entendo que este não deve ser conhecido, ante a ocorrência de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

A instituição financeira, além de não combater de forma específica os fundamentos adotados na sentença quanto a devolução do valor pago a maior pela parte requerente, na forma simples, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a partir da citação; a limitação da cobrança de juros moratórios no percentual 1% (um por cento) ao ano; a exclusão da cobrança de comissão de permanência; a correção monetária pelo BTNF (41,28%), em substituição ao IPC (84,32%), relativa a março de 1990, no que concerne às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias nº 88/00276-4 (fls. 227/228), 88/00098-2 (fls. 229/230), 88/00099-0 (fls. 231/232), 89/00153-2 (fls. 233/234), ainda, inovou em sede recursal, apresentando matérias distintas daquelas discutidas nos autos.

Veja que na contestação, a apelante formulou sua defesa com base nas seguintes teses: da ausência de ilegalidade nas cláusulas contratuais; da observância ao
pacta sunt servanda
; da capitalização de juros; da legalidade de juros acima de 12% ao ano; da improcedência do pedido de revisão do contrato; dos juros moratórios; da legalidade da comissão de permanência; da impossibilidade de restituição em dobro; do não cabimento da inversão do ônus da prova.

Todavia, em suas razões recursais, vem discorrendo, de modo genérico, sobre: a inépcia da inicial, por falta de falta/deficiência da causa de pedir e ausência do interesse de agir, pois a parte anuiu expressamente aos termos contratados; a capitalização de juros; a constitucionalidade da Medida Provisória 2170-36 e inexistência de violação ao art. 192 da CF; a legalidade dos juros acima de 12% ao ano; a improcedência do pedido de revisão do contrato; os pressupostos autorizadores da revisão contratual; os honorários de sucumbência.

Desse modo, verifica-se que o apelo não ataca os fundamentos da decisão, pois apenas apresenta os aspectos fáticos da lide de forma genérica, faltando ao recurso, tal como aviado, pertinência temática capaz de lhe dar sustentação.

Inclusive, do mesmo modo, nas contrarrazões, o banco recorrente replica as teses lançadas no apelo
ipsis litteris.

Assim, lida e relida a apelação, conclui-se que a instituição financeira não rebateu quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a procedência do pedido que lhe interessa. Não dedicou uma só linha de sua peça recursal para atacar as razões que o douto sentenciante apresentou para julgar o feito e, ainda, apresentou matéria diversa da discutida nos autos.

À parte apelante seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

A propósito, comentando o dispositivo em referência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery professam:

“10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
.” (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC, 1ª ed. em e-book, comentário de n.º 10 ao art. 932, III)

Tem-se que não foi combatido e, muito menos, impugnado o “erro” ou “equívoco” do julgador de primeiro grau, na aquilatação e fundamentação desta ou daquela tese, prova e/ou fatos.

Desse modo, não obstante a parte recorrente tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação. Ao contrário disso, as razões apresentadas são genéricas e, algumas, estranhas às debatidas nos autos, em flagrante inovação em sede recursal.

Portanto, as normas previstas no artigo 1.010 do CPC não foram respeitadas.

Cabia à parte apelante impugnar o
decisum
, demonstrar as razões de seu inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que, no seu modo de entender, ensejariam a reforma da sentença. Como assim não procedeu, outra via não há senão o não conhecimento do apelo.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ e deste eg. Tribunal:

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. FALTA DE REFUTAÇÃO. SÚMULA 283/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Não há interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, em apontar como violado o art. 535 do CPC/73 quando a análise das supostas omissão e contradição não teria o condão de reverter o julgado em favor do recorrente, hipótese dos autos. 2.
É inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no julgado recorrido, atraindo a incidência da Súmula 284/STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). 3.
O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, qual seja, o de que a inépcia da inicial igualmente embasaria a extinção dos embargos de terceiro apresentados pela ora agravante, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF
. 4. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre as teses veiculadas no recurso especial a sustentar pretensa violação ao art. 20, § 4º, do CPC/73. Incidência da Súmula 211/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp. 185.677/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 09/02/2017).

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.1. As questões submetidas ao Tribunal 'a quo' foram suficiente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível, não se vislumbrando ofensa ao artigo 535 do CPC. 2. S
omente é admissível o apelo que, nos termos do artigo 514, II do CPC, confronta os fundamentos da sentença com as premissas utilizadas na exordial, vedando a mera remissão às razões da inicial ou da contestação, ou, ainda, o uso de fórmulas genéricas e padronizadas que impeçam a exata compreensão da controvérsia
. 3. (...). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg nos EDcl no Ag 1278700 SP 2010/0028958-9, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgamento: 08/02/2011, DJe 11/02/2011 - g)

Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento
. (...) V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada
. (AgRg na Rcl n.º 23.177/SC, 1ª Seç/STJ, rel.ª Min.ª Assusete Magalhães, DJ 6/4/2015 - ementa parcial)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – NÃO CUMPRIMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A DIALETICIDADE - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL – MÉRITO (PEDIDO ALTERNATIVO) – MINORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – VALOR DESPROPORCIONAL E EXORBITANTE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1.010 do NCPC.

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade
.
(Ap 53220/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

2º apelo - José Carlos Menolli.

O segundo apelante, JOSÉ CARLOS MENOLLI, pede a reforma da sentença para determinar: a) a restituição de valores em dobro; b) a incidência da correção monetária desde o desembolso; c) a condenação do banco a adimplir os juros remuneratórios sobre o valor a ser restituído, desde a época do evento lesivo, no importe de 0,5% ao mês, sem prejuízo dos juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; d) a majoração dos honorários.

Passo a análise dos pontos elencados.

Quanto a repetição do indébito, é cediço que esta tem cabimento sempre que houver recebimento de pagamento indevido, pois obviamente aquele que receber pagamento a maior deve restituí-lo para, dentre outros motivos, evitar o enriquecimento sem causa.

Porém, a simples cobrança de valores indevidos não induz direito à devolução em dobro se a parte que os tiver cobrado não agir com dolo ou culpa grave (má-fé), tendo em vista a gravidade e o vulto da pena.

Certo é que, sem a clara constatação da má-fé, a aplicação do art. 940 do Código Civil causaria enriquecimento sem causa da outra parte.

Sobre a repetição de indébito, o art. 940 do citado codex, preceitua:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. “

Na hipótese, embora tenha sido constatada a conduta ilícita da instituição financeira ensejando a repetição do indébito, não houve demonstração de que tenha agido de má-fé. Reitere-se que a penalidade prevista no art. 940 do CC, é contundente, de modo que se deve entender que apenas nas hipóteses em que haja prova da culpa grave ou dolo por parte de quem cobrou indevidamente é que se torna cabível a aplicação do dispositivo legal em comento.

A este respeito, o Enunciado 159 da Súmula do STF preceitua que a “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil, destacando-se que a boa-fé se presume e a que má-fé exige inconcussa comprovação, e que o artigo 1531 do Código Civil de 1916 foi reproduzido no artigo 940 do diploma atual.”

Portanto, não tendo o recorrente comprovado que o banco recorrido agiu com dolo ou culpa grave, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, I, do CPC, não há falar em aplicação das sanções previstas no art. 940 do Código Civil ou no artigo 42 do Código Consumerista.

Nesse sentido, o seguinte precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PLANOS ECONÔMICOS EM FINANCIAMENTO RURAL – CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS – RECURSO DO BANCO DO BRASIL S. A. – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESCABIMENTO – MATÉRIA DIVERSA DA DISCUTIDA NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS Nº 591.797/SP E Nº 626.307/SP, RELATOR MIN. DIAS TOFFOLI, E NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 754.745/SP, RELATOR MIN. GILMAR MENDES – RECURSO DE PAULO IRINEU MALDANER – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – CORREÇÃO DOS VALORES PELO ÍNDICE PACTUADO NOS CONTRATOS – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO FIRMADO PELO STJ – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2º, CPC – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES – RECURSO DO BANCO DO BRASIL S. A. CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE PAULO IRINEU MALDANER CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. A DEVOLUÇÃO/COMPENSAÇÃO dos valores indevidamente cobrados pela instituição financeira não deve ocorrer com aplicação das mesmas taxas por ela praticadas. Precedentes. Agravo no recurso especial não provido. (AgRg no REsp 792476/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2008, DJe 05/08/2008)” (EDcl no REsp 1018354; Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; Publ. 22/02/2013).“- A devolução/compensação dos valores indevidamente cobrados pela instituição financeira não deve ocorrer com aplicação das mesmas taxas por ela praticadas. Precedentes. Agravo no recurso especial não provido. (AgRg no REsp 792476/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2008, DJe 05/08/2008)” (EDcl no REsp 1018354; Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; Publ. 22/02/2013).JUROS DE MORA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. Carece o correntista de interesse recursal, pois postula a incidência de juros de mora a contar da citação, tal como determinado na sentença.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A fixação da verba honorária na hipótese dos autos deve observar a regra do art. 85, § 2º, do CPC, observados os requisitos elencados. No caso, fixa-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação em favor do patrono da parte autora.”
(Ap 20450/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 31/05/2017)

No tocante ao termo inicial para os juros moratórios, também merece manter-se intocada a sentença vergastada.

É pacífico o entendimento de que o termo
a quo
para aplicação dos juros moratórios em casos de responsabilidade contratual é o da data da citação, momento em que se constitui em mora o devedor (art. 240 do CPC) e, para casos de responsabilidade extracontratual, a data do evento que gerou o dever de indenizar.

A obrigação de restituição é decorrente das Cédulas Rurais firmadas entre as partes. Assim, não há dúvidas de que o dever de pagar decorre de obrigação contratual.

Neste sentido, o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CONTRATUAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. TABELA ÚNICA APROVADA. PRECEDENTES. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO RECURSO ESPECIAL NAS RAZÕES RECURSAIS DO AGRAVO REGIMENTAL.1. Tratando-se de ilícito contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação e não da data em que efetuado o pagamento parcial da indenização. Precedentes. (...)."AgRg no AREsp 185909 / BA, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, DJ: 07/05/2013) No que pertine a aplicação de encargos nos moldes empregados pela instituição financeira, tal como pleiteado pelo recorrente, tem-se que isto afronta o princípio da boa-fé objetiva, assim como fere os paradigmas obrigacionais há muito considerados pelos julgadores. Esse posicionamento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: [...]. 2. É incabível aplicar à restituição de valores indevidamente debitados de conta corrente de correntista as mesmas taxas empregadas por instituição financeira. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (EDcl no REsp818494/MG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2006/0029009-9, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 02/03/2010). [...] I. A repetição do indébito de valores cobrados por instituição financeira, quando concernente a taxas e índices objeto de controvérsia mesmo no âmbito do Poder Judiciário, há ser feita na forma simples, salvo inequívoca prova da má-fé, aqui inocorrente. II. Na repetição do indébito não se admite a incidência das mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional e regramentos específicos para sua operação. Precedentes do STJ. III. Agravo regimental provido.”
(AgRg no Ag 390.688/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 15/12/2010)

Conclui-se, portanto, que sobre o valor cobrado indevidamente deverá incidir a correção monetária pelo INPC, que visa tão-somente atualizar a perda do capital, a partir do efetivo pagamento, além dos juros de mora ao patamar do 1% ao mês a partir da data da citação.

Nesse sentido, o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL. BTN COMO FATOR DE CORREÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSON NCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC/1973. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no AREsp 814.565/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA RURAL PIGNORATíCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - MARÇO/90 - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. 1. Consoante jurisprudência do STJ, firmada em julgamento repetitivo, "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." Caso líder: REsp 1361730/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 28/10/2016. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 641.922/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017).

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos,
NÃO CONHEÇO DO PRIMEIRO APELO (
BANCO DO BRASIL S. A.) e
NEGO PROVIMENTO DO SEGUNDO APELO
(JOSÉ CARLOS MENOLLI)
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários de 10% para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021